Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-82.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 123.295.096-34 (RECORRENTE), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), WILLIAN ROBERTO DE SOUZA - CPF: 701.457.681-04 (RECORRIDO), PERICLES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 756.955.456-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1001570-82.2018.8.11.0004

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

PÉRICLES PEREIRA DA CRUZ

Recorrido(s):

SEBASTIÃO ROBERTO DE SOUZA

WILLIAN ROBERTO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL.

DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que a parte Autora Sebastião Roberto de Souza postula o recebimento da quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consubstanciada na nota promissória assinada pelos devedores solidários Pericles Pereira da Cruz e Willian Roberto de Souza, com vencimento em 10/03/2018.

2.
Incontroversa a relação negocial entre as partes, considerando que afirmada pelo autor e confessada pelos reclamados. A controvérsia cinge-se em relação ao inadimplente total ou parcial do débito, uma vez que o Recorrente afirma que já quitou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a entrega de um freezer ao Autor.

3.
No caso dos autos, ausente prova robusta acerca do pagamento do débito, uma vez que inexiste comprovantes de entrega/pagamento assinados pelo credor, ora Autor.

4.
Desta feita, mostrando-se insuficiente a prova produzida pelo reclamado para demonstração do adimplemento do contrato, e sendo que o ônus da prova é de quem alega, na forma dos artigos. 373, I e II, CPC, a procedência da ação é medida impositiva.

5.
O Juízo de origem reconheceu como regular a cobrança do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e julgou procedentes a cobrança em relação aos devedores solidários.

6.
Ainda não vislumbro a má-fé do Recorrido, tendo em vista que apenas busca o recebimento de um direito legitimo.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022